Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO TEMPORÁRIO. REVERSÃO DA COTA-PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para a reversão permanente da cota-parte da pensão, anteriormente destinada a Ana Júlia dos Santos Sousa, em favor da recorrente, além da condenação ao pagamento dos valores devidos desde fevereiro de 2024. Em seu recurso defende que “o Art. 30-C da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que restringe a reversão da cota apenas a ascendentes, descendentes ou irmãos que também sejam pensionistas do mesmo instituidor viola os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, além do princípio da solidariedade previdenciária e da proteção integral dos dependentes. Aponta que “o destino lógico da cota-parte de um dependente que perde a elegibilidade é somar-se à do outro, visando manter o equilíbrio financeiro da unidade familiar”, visto que a pensão por morte almeja a segurança social, de modo que cabe à viúva a integralidade da pensão, não sendo admissível que a formalidade da lei se sobreponha aos direitos fundamentais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face a gratuidade de justiça (ID 80274144). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal é possível a reversão da cota parte do pensionista que perdeu essa qualidade em favor de cônjuge do instituidor da pensão.
III. Razões de decidir
4. A parte autora alega que desde agosto de 2019 recebe pensão por morte em decorrência do falecimento do seu cônjuge, sendo a pensão dividida em partes iguais entre a autora e uma filha do falecido. Todavia, assinala que aquela filha completou 21 anos, deixando de receber a pensão. Assim, defende que aquela cota-parte deve ser revertida em seu benefício.
5. Em conformidade com o princípio tempus regit actum, o direito à pensão por morte deve observar a legislação em vigor na época do falecimento do instituidor do benefício. Na hipótese, o servidor faleceu em agosto de 2019, de modo que se aplica a Lei Complementar no 769/2008 com a redação vigente naquela época.
6. A LC no 769/2008 dispõe que: “Art. 30-A. São beneficiários da pensão: I – vitalícia: a) o cônjuge; b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; II – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. (...) Art. 30-B. O valor da pensão, calculado na forma do art. 29, deve ser rateado entre os habilitados de modo a individualizar a cota a que cada beneficiário faz jus. § 1o Não havendo dependentes previstos no art. 30-A, I, b ou d, ou no art. 30-A, II, c, deve-se observar, no cálculo da cota de cada pensionista, o seguinte: I – havendo apenas um pensionista habilitado, o valor da cota corresponde ao valor da pensão; II – ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor cabe aos habilitados à pensão vitalícia; a outra metade, aos habilitados à pensão temporária. (...) Art. 30-C. A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão”.
7. Constata-se que a pretensão da parte autora está regulada expressamente pelo artigo 30-C, o qual indica que o ascendente, descendente ou irmão daquela pensionista temporária que perdeu essa qualidade (e que também seja pensionista do mesmo instituidor da pensão) passará a receber a cota revertida da pensão. Ocorre que a parte autora não é ascendente daquela filha do falecido que deixou de receber a pensão, de modo que não se amolda ao rol taxativo da lei.
8. Não obstante a parte autora assinalar que o dispositivo legal viola os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, da solidariedade previdenciária e da proteção integral dos dependentes, relembra-se que as normas que abordam benefícios previdenciários devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo analogia ou interpretação extensiva para incluir beneficiário fora do rol legal. Assim, embora a parte autora defenda que a regra seria injusta, desrespeitando a segurança social e a unidade familiar, constata-se que a ausência da reversão da cota-parte para o cônjuge quando não é ascendente daquele que recebia a cota temporária decorre de expressa opção legislativa, sendo vedado ao intérprete substituir-se ao legislador para estender o benefício a hipótese não abarcada na pretensão normativa.
9. Enfim, a mera alegação de que o Distrito Federal, no momento que cessada a cota temporária da filha ao completar 21 anos, efetuou durante um mês (março de 2024) o pagamento da pensão integral para a autora (ou seja, efetuando a reversão da cota a seu favor) não assegura à parte autora direito não previsto em lei. Isso porque o erro administrativo não gera direto adquirido, inclusive porque a administração pública tem o dever de autotutela, com a obrigação de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais.
10. No mesmo sentido: Acórdão 1657283, 0726310-16.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023, publicado no DJe: 09/02/2023; e Acórdão 1149319, 0706032-33.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2019, publicado no DJe: 15/02/2019.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 30-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657283, 0726310-16.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/01/2023; TJDFT, Acórdão 1149319, 0706032-33.2018.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/02/2019.